Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. LEGITIMIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos credores para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral.
4. No caso os credores são Policiais Civis e integram categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF), o que é suficiente para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. 4.1. A sentença não impôs limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que propôs a demanda.
5. A remuneração dos Policiais Civis locais é normatizada por meio de legislação federal, mas os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995 que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação foi editado pelo Governador do Distrito Federal, o que torna o Distrito Federal o legítimo devedor na hipótese.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.